Tribunal: STF
Processo: RE 92318
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-06
Data de publicação: 1980-05-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALÇADA. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, ART. 308, VIII. O VALOR DA CAUSA E OBICE A
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO, QUANDO NÃO EXCEPCIONADAS AS EXCLUDENTES
DO CAPUT DO ART. 308 DO RI/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.